Tribunal: STF
Processo: ARE 1351699
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 22, p. 3-26) interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (eDOC 21, p. 90-91), em face de acórdãos proferidos pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 15, p. 167-182; eDOC 16, p. 1-2; eDOC 17, p. 21-23).



    O recorrente requer “o recebimento e provimento deste recurso, a fim de ser julgada extinta a punibilidade do recorrente, mediante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, afastando-se a incidência da Súmula Vinculante nº 24”.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 21, p. 3-36), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, sobretudo diante da ausência de fundamentação recursal precisa.



    Nesse sentido, menciono: ARE 1.249.205 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.3.2020; ARE 1.162.348 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; ARE 1.131.117 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; ARE 1.092.099 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.309.561/RJ, por mim relatado, DJe 12.3.2021; recentemente: ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; dentre outros. 



    Ademais, porque acertado e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 21, p. 90-91).



    “(...)



    Pois bem, inicialmente, nota-se que o Recorrente não especificou, de modo claro e objetivo, os dispositivos atinentes às teses deduzidas, atraindo o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Salienta-se que, não obstante o Recorrente tenha mencionado alguns dispositivos no corpo do recurso, não o individualizou, inviabilizando distinguir se os artigos são o objeto da pretensão, ou se estes foram utilizados apenas como elemento para elucidar a sua dedução. 



    Sobre a aplicação da mencionada súmula, destaca-se a seguinte decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal: 



    ‘É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.’ (ARE 925212 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017). 



    Ainda que assim não fosse, o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional, possui natureza infraconstitucional, pois tem como pano de fundo a norma dos artigos 107 ao 119 do Código de Processo Penal.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar sobre a pretensão deduzida pelo Recorrente: 



    ‘Sem razão o recorrente. Inicialmente, registro que não prospera a tese do recorrente de que a observância do enunciado da Súmula Vinculante 24, no caso concreto, importaria interpretação judicial mais gravosa e retroatividade penal maléfica, porquanto a Súmula Vinculante é mera consolidação da jurisprudência da Corte, que, há muito, tem entendido que a consumação do crime tributário somente se verifica com a constituição do crédito fiscal. Cito o precedente no HC 85.051/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 1°.7.2005. A edição da Súmula Vinculante 24, portanto, não significou inovação de interpretação, mas sua consolidação.’ (ARE 1027293 Relator(a): Min. GILMAR MENDES Publicação: 03/05/2018) 



    Diante do exposto, inadmito o recurso extraordinário interposto por MARCOS DANIEL PERES.” (eDOC 21, p. 90-91; grifos originais) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente